Tribunal: TJPA
Processo: 0812497-51.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0812497-51.2020.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ELEONARDO SOUSA DOS ANJOS

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0812497-51.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

AUTOS DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

COMARCA DE BELÉM/PA (13ª VARA CRIMINAL)

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA
FRANCISCO DE ASSIS SANTOS LAUZID)

RECORRIDO: ELEONARDO SOUSA DOS ANJOS

RELATOR
: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RÉU NÃO ENCONTRADO PARA SER CITADO. PROCESSO E CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSOS. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO NA ORIGEM. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Considerando o caráter excepcionalíssimo da medida cautelar pleiteada, correta se mostrou a decisão que indeferiu o pedido da custódia preventiva do réu, ante a ausência de demonstração do
periculum libertatis,
sobretudo considerando a inexistência de comprovação segura de que o acusado estaria se ocultando da justiça criminal, constatando-se, inclusive, que, em feito diverso (nº
020588-03.2015.8.14.0401, que tramitava na mesma vara de origem), foi certificado por oficial de justiça não só a sua efetiva citação em 12/12/2019, como também o seu endereço atualizado.

2.
Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O
Ministério Público do Estado do Pará
, por intermédio do promotor de justiça Francisco de Assis Santos Lauzid,
interpôs Recurso Penal em Sentido Estrito contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que indeferiu representação pela decretação da prisão preventiva de
Eleonardo Sousa dos Anjos
, que responde, nos autos do processo nº 0036861-57.2015.8.14.0401, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90, c/c art. 71,
caput
, e art. 91, inciso I, do Código Penal.

Historiando o andamento processual, extrai-se dos autos que:
a)
a denúncia foi ofertada pelo
Parquet
na data de 24/08/2015 e recebida em 16/10/2015;
b)
o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos no dia 07/08/2017, em face do réu se encontrar em local incerto e não sabido e não ter comparecido, tampouco designado advogado para representá-lo após ser citado por edital;
c)
o pedido de prisão preventiva do recorrido foi apresentado em 25/05/2018 e indeferido no dia 11/06/2018;
d)
a interposição do recurso em sentido estrito pelo Ministério Público se deu na data de 23/06/2019.

Inconformado com o
decisum
, postula o
Parquet,
em suas razões, a decretação da custódia cautelar do réu, visando a garantia da aplicação da lei penal, a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, salientando, em resumo, que: a) o acusado vem mantendo dolosamente informações falsas em banco de dados públicos, visando se esquivar da citação pessoal e obstaculizar a instrução processual; b) o réu causou prejuízo de grande monta (R$ 894.394,13) ao erário e a coletividade, enriquecendo-se à custa do fisco; e c) “
as testemunhas, pelo decurso do tempo, a cada ano esquecem mais os fatos a relatar em Juízo
”.

Em sede de juízo de retratação, exercido em 01/10/2020, o magistrado de 1º grau manteve sua decisão pelos seus próprios fundamentos.

Na data de 18/12/2020, vieram-me os autos distribuídos, oportunidade em que
despachei no seguinte sentido:

“
Considerando a não localização do acusado Eleonardo Souza dos Anjos para ser citado
(certidão ID nº 4.197.115), bem como inexistindo informações nestes autos eletrônicos acerca da sua tentativa de intimação para apresentar contrarrazões ao recurso em sentido estrito interposto,
determino, - evitando qualquer tipo de alegação futura de nulidade - sua intimação via edital, a fim de apresentar as mencionadas contrarrazões. Transcorrido in albis o prazo, certifique-se de imediato e remetam-se os autos à Defensoria Pública, para que apresente as devidas contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público de 2º Grau, para opinar na condição de custos legis
. À Secretaria.”
(grifei).

Na sequência, após a
Secretária Geral da Unidade de Processamento Judicial (UPJ) das Turmas Penais
certificar que, a despeito da intimação ter sido procedida,
não houve manifestação por parte do recorrido
, estes autos eletrônicos foram enviados à Defensoria Pública.

No entanto, a defensora pública Maria de Nazaré Russo Ramos, em 18/05/2021, protocolizou petição, aduzindo:
“[c]
iente do Despacho ID 4786857, pugna a Defensoria, por sua Defensora Pública subscrita, que sejam as partes intimadas pessoalmente nos termos do artigo 186, § 1º do CPC/2015, para manifestação da certidão de ID 4681182, para o cumprimento do despacho exaurido por este relator, em razão de inúmeras tentativas frustradas de contato com os Apelantes. São os termos em que pede deferimento”.

Concluso novamente o feito a este relator em 15/06/2021, todavia, sem apresentação das respectivas contrarrazões por parte da Defensoria Pública, razão pela qual entendi necessário enfatizar que:
a)
o despacho e a certidão citados na petição protocolizada pela ilustre defensora pública (PJe ID nº
4786857 e nº 4681182, respectivamente)
não diziam respeito ao presente processo
;
b)
os autos eletrônicos foram devidamente encaminhados a Defensoria Pública, dando-lhe acesso integral, conforme certificado pela Secretaria de origem (PJe ID nº 5.016.142), inexistindo qualquer tipo de afronta ao art. 186, § 1º, do Código de Processo Civil
[1]
;
c)

o réu se encontrava em local incerto e não sabido desde o ano de 2017, o que motivou a determinação de sua intimação via edital, e, posteriormente, diante de sua inércia, o envio destes autos eletrônicos ao órgão de Defesa.

Desse modo, determinei
, novamente, o encaminhamento dos autos a Defensoria Púbica, a fim de que – no exercício de seu
múnus
– apresentasse as respectivas contrarrazões ao recurso interposto, com o posterior envio ao
custos legis.

Em 20.07.2021, foram encaminhadas as contrarrazões pela Defensoria Pública, tendo sido pleiteado o desprovimento do recurso.

Por último, os autos retornaram conclusos para julgamento em 27/07/2021, com o parecer do Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

É o relatório.

[1]

“Art. 186.
A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 1º
O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1º.”

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não obstante os consideráveis argumentos expedidos pelo
Parquet
,
tenho que deve ser desprovido o seu recurso.

Explico.

Inicialmente, de modo a introduzir o exame de mérito, transcrevo o teor da decisão recorrida (datada de 11.06.2018),
in verbis:

“ELEONARDO SOUZA DOS ANJOS foi denunciado por sonegação fiscal, em virtude de ter praticado conduta delituosa que afrontou o art. 1º, I e II c/c art. 12, ambos da Lei nº 8137/90, entre outras cominações, crime materializado no AINF nº 132012510000098-8 e de nº 1320145100005020.

Verifica-se que foi pedido pela acusação o decreto de prisão preventiva do réu, com fundamento na conveniência da instrução criminal e como garantia da ordem pública, em razão de:

1) não haver informação verdadeira quanto ao paradeiro do réu, visto que ele estar alimentando e mantendo dolosamente informações falsas em banco de dados para se esquivar da citação pessoal.

2) enriquecimento à custa do fisco em grande monta, causando prejuízo ao erário e à coletividade.

3) Intensão e vontade de obstaculizar a instrução processual e a aplicação da Lei penal, além de atentar contra a ordem pública, vez que fez declaração falsa do seu endereço nos órgãos cadastrais, praticando falsidade ideológica no preceito primário do art. 299 do CP.

Comente-se que o artigo 312 do Código de Processo Penal prevê que a prisão preventiva pode ser decretada quando presentes os pressupostos da prisão (prova de existência do crime e indício suficiente de autoria) e presentes os fundamentos (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar aplicação da lei penal), podendo ser revogada, nos termos do art. 316 do CPP, quando verificada a falta de motivo para que subsista.

Tangente pedido de decretação da custódia preventiva do agente, respeito o raciocínio do ilustre membro do parquet, entretanto
não considero que seja razoável decretar a prisão preventiva do réu na presente situação, vez que não há elementos probatórios que o acusado se esconde com o fim de obstaculizar a aplicação da Lei Penal e que fez dolosamente declarações falsas sobre o seu paradeiro
.
A mera desatualização do endereço em cadastros governamentais não pode gerar presunção de crime e ser igualado com o ato de realizar a falsidade
.

Nos crimes tributários, apenas o fator relacionado ao prejuízo do débito fiscal, sem que esteja presente os outros elementos requeridos pela Lei, como o periculum libertatis, fundamentado no artigo 312 do CPP, não enseja a prisão ora pleiteada.
Não estando presentes os requisitos gerais da tutela cautelar, e, não servindo apenas como instrumento do processo, a prisão provisória não seria nada mais do que uma execução antecipada da pena privativa de liberdade, e, isto, violaria o princípio da presunção de inocência, cujo fundamento constitucional é o artigo 5º, LXVI.

Oe deferimento de cautelar preventiva fundamentalmente embasado na ausência do acusado ao processo, sem concretude que intenta contra a aplicação correta e justa da lei penal, contra a ordem pública e econômica, levando em conta a suspensão do art. 366 do CPP, sem que haja alteração das situações fáticas, não revela que a medida seja necessária.

Inclusive, nos julgamentos proferidos no Superior Tribunal de Justiça
, HC nº 141819/MG, RHC 044594/SP, HC 299733/RJ, HC 293391/SP, RHC 029603/MS, HC 156922/MG,
prevaleceu a tese de que a citação por edital do acusado não constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, uma vez que a sua não localização não gera presunção de fuga
.

POR TODO O EXPOSTO, INDEFIRO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA na forma do art. 316, c/c o §5º, do art. 282, do CPP. Logo, determino que se mantenham os autos acautelados em secretaria. Ao fim do prazo de cada ano, faça nova remessa ao Ministério Público. Fornecido novo endereço, renovem-se as diligências, restando esta frustrada mantenha os autos em Secretaria. Sem prejuízo, renove-se a pesquisa do endereço do réu no sistema Libra. Ciência ao MP.”

Pois bem.

A prisão preventiva, como de amplo conhecimento, é medida de natureza excepcional, reservada às situações em que, presente a justa causa do ilícito perpetrado
,
ficar evidenciado
pelo menos um dos requisitos da prisão preventiva, expressos no art. 312 do Código de Processo Penal
[1]
.

No caso, a despeito de existir prova de materialidade e indícios de autoria delitiva (
fumus comissi delicti
), motivando, em 16/10/2015, o recebimento da inicial acusatória pelo Juízo
a quo
,
não constato a presença do
periculum libertatis
.

Digo isso pois,
inexiste comprovação segura
- conforme destacado pelo Juízo
a quo -
de que o recorrido estaria se ocultando da justiça criminal, não servindo como presunção nesse sentido a mera desatualização do seu endereço em cadastros governamentais
.

A propósito, reforçando ainda mais a desnecessidade da custódia cautelar, registro que, a despeito do feito se encontrar paralisado há anos, em face da não localização do acusado, não foi necessário muito esforço para constatar que,
em sede do processo nº 020588-03.2015.8.14.0401, o réu foi encontrado e citado em 12/12/2019, apresentando, inclusive, sua resposta à acusação.

Abro um parêntese, aqui, para salientar, que, no mencionado feito, o Ministério Público, por intermédio, também, do Promotor de Justiça Francisco de Assis Santos Lauzid, ofertou denúncia (posteriormente rejeitada pelo magistrado singular, por ausência de justa causa), igualmente, pela prática de crime tributário contra o acusado, tendo o processo tramitado perante o mesmo Juízo de origem (13º Vara Criminal da Comarca de Belém/PA).

De acordo com a certidão lavrada pelo oficial de justiça que procedeu com a mencionada citação: “
Certifico que, em cumprimento ao mandado do MM. Juiz do feito, me dirigi à Quadra 1102 Sul, Avenida NSB constatei que não existe o lote indicado para localização do acusado. Certifico mais que por tratar-se de Alameda relativamente pequena e com poucas edificações
logrei êxito em localizar o endereço correto: Quadra 1102 Sul, Ave NSB, Conjunto 2, Lote 04, Colina Condomínio, para onde me dirigi, no dia 12/12/2019 e lá estando CITEI
Eleonardo Souza dos Anjos
,
que exarou nota de ciente e recebeu a contrafé que lhe ofereci. O
Acusado informou que reside no Apartamento 403, Bloco 8
”
(destaquei).

Nesse sentido, cito,
exempli gratia
, o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NO DECRETO PRISIONAL, DE ELEMENTO CONCRETO QUE DEMONSTRE A CONDIÇÃO DE FORAGIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Toda prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.º, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 2. Além disso, de acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n.º 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.º, parte final, e § 6.º, do CPP, provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a segregação provisória há de ser medida necessária e adequada aos propósitos processuais a que serve, não podendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, consagradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por si sós, suficientes para acautelar o processo e/ou a sociedade.
3. Não obstante o Juiz de primeiro grau e o Tribunal local tenham justificado a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal - sob o fundamento de que o Réu foi citado por edital após não ter sido localizado no endereço informado no inquérito policial e citado por edital -, não foi indicado nenhum elemento concreto que evidenciasse a intenção do Recorrente de se furtar ao processo. 4. ‘A presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser localizado para citação, não constitui fundamentação válida a autorizar a custódia cautelar, porquanto os conceitos de evasão e não localização não se confundem’
(STJ, HC 446.010/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ acórdão Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 27/08/2018). 5. Além disso, a cautelaridade necessária à decretação da prisão preventiva já estava enfraquecida pelo tempo transcorrido desde o fato delituoso, praticado em maio de 2016, uma vez que o pedido foi formulado pelo Ministério Público tão somente em 23/11/2020, sem embargo dos meios que dispõe de investigação. Nesse aspecto, a prisão processual implementada em 12/12/2020 viola o princípio da contemporaneidade. 6. Ausência de risco concreto e atual à ordem e à segurança públicas, ou à garantia da devida tramitação do processo, o que esvazia a necessidade da prisão cautelar. Em outras palavras, observado o binômio proporcionalidade e adequação, é despicienda a custódia extrema decretada. 7. Recurso ordinário em habeas corpus provido para desconstituir a prisão preventiva do Recorrente, se por al não estiver preso, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas do cárecere (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.”
(STJ - RHC: 143499 GO 2021/0065280-0, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 27/04/2021, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 04/05/2021 - grifei)

De mais a mais, como é de conhecimento geral, a gravidade genérica do delito não serve, isoladamente, para justificar, com base na garantia da ordem pública, a decretação de segregação preventiva, máxime quando considerado que,
ao lado da ausência de comprovação concreta do risco de que, caso colocado em liberdade, o réu voltará a praticar novos delitos, a necessidade de sua prisão encontra-se enfraquecida pelo tempo decorrido, uma vez que se trata de ilícitos supostamente cometidos no período compreendido entre fevereiro de 2011 e junho de 2011, com denúncia ofertada e recebida no ano de 2015, pedido de prisão preventiva apresentado e indeferido em 2018, e recurso em sentido estrito interposto há mais de 02 anos, mais precisamente em 24/06/2019.

Soma-se a isso, por relevante, o fato do
magistrado de 1º grau ter deferido, em 12/03/2021, o pedido do
Parquet
de antecipação de provas, como medida cautelar, sendo realizada a audiência no dia 08/07/2021
, oportunidade em que a testemunha de acusação, Auditor Fiscal Manoel Soares Matos Filho, foi devidamente ouvido,
o que fragiliza a tese defensiva de prejuízo à instrução criminal, esvaziando, finalmente, por todas as considerações apresentadas, a necessidade da custódia.

Logo, ao menos pelo que consta dos autos, considerando o caráter excepcionalíssimo da medida cautelar pleiteada, é evidente que a sua decretação pela prática de delito tributário – o qual, diga-se de passagem, em grande parcela dos casos, tem sua pena privativa de liberdade final substituída por restritivas de direito – não se mostra razoável na hipótese sob exame.

Diante de tais considerações, não convergindo com o parecer do
custos legis
,
conheço e nego provimento
ao recurso
, mantendo a r. decisão recorrida.

Belém, 16 de agosto de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

Art. 312.
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Belém, 24/08/2021